Tribunal: TJES
Processo: 0003280-60.2010.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003280-60.2010.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAVEL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (3)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de BRAVEL MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e outros, que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 04144/2010. O apelante sustenta a ausência de inércia da Fazenda Pública, destacando a existência de constrição patrimonial e de diligências requeridas e não apreciadas pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constrição parcial de valores por meio do sistema BacenJud configura ato apto a interromper a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) estabelecer se houve desídia da Fazenda Pública na condução da execução apta a justificar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, firmou entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF.

A realização de bloqueio de valores via BacenJud, ainda que parcial em relação ao débito executado, constitui efetiva constrição patrimonial apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

A conversão em renda dos valores bloqueados e sua transferência em favor da Fazenda Pública demonstram a efetividade da constrição patrimonial realizada nos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que atos concretos de constrição patrimonial, inclusive indisponibilidade de bens, interrompem a prescrição intercorrente.

A Fazenda Pública demonstrou atuação diligente na persecução do crédito tributário, mediante requerimentos de pesquisas patrimoniais pelos sistemas Sisbajud e Infojud.

A ausência de apreciação de diligências requeridas pela exequente caracteriza inércia do Poder Judiciário, e não desídia da Fazenda Pública.

A existência de pedidos pendentes de apreciação impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constrição patrimonial parcial realizada por meio de bloqueio de valores interrompe a prescrição intercorrente na execução fiscal.

2. A efetiva conversão em renda de valores bloqueados demonstra a utilidade e eficácia da medida constritiva para fins de interrupção do prazo prescricional.

3. Não se configura desídia da Fazenda Pública quando há requerimentos de diligências patrimoniais pendentes de apreciação judicial.

4. A inércia do Poder Judiciário na análise de pedidos formulados pela exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); TJES, Apelação Cível nº 00001961520088080026, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003280-60.2010.8.08.0056

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRAVEL MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
BRAVEL MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e OUTROS,
que extinguiu o processo na forma do art. 487, II, do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões (id. 11064937) sustenta o apelante, em síntese, a ausência de inércia, destacando que o feito não restou paralisado, havendo, inclusive, requerimentos não apreciados pelo juízo, sendo mister a anulação da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos se o crédito tributário estampado na CDA nº 04144/2010 estaria fulminado pela prescrição intercorrente.

Como delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
“nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
[...]"
(REsp 1340553/RS).

No caso em tela, não obstante a sentença tenha apontado a data de 22/08/2017 como início do prazo de suspensão, em razão da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens, fato é que tal marco temporal não merece prosperar.

Isso porque, na referida data, foi realizada pesquisa de ativos por meio do sistema BacenJud, que resultou no bloqueio da quantia de R$2.125,32, quando o débito exequendo correspondia, à época, ao montante de R$37.395,79. Houve, portanto, constrição de valores na conta da parte executada, ainda que parcial.

Intimado a se manifestar, o exequente pleiteou a conversão em renda dos valores e a transferência para a sua conta, o que restou deferido e efetivado.

Assim, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
houve a efetiva constrição patrimonial que, como delineado pelo Tribunal da Cidadania no precedente vinculante supracitado, é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido, este egrégio Sodalício tem reconhecido que atos concretos de constrição patrimonial são hábeis a interromper o curso da prescrição intercorrente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que decretou a prescrição intercorrente nos autos de ação de execução fiscal movida contra ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTÍCIAS S/A. O ente municipal sustenta que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, pois diligenciou na busca de bens penhoráveis e obteve a decretação de indisponibilidade de bens do devedor, o que interromperia a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura ato suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), sendo interrompida apenas pela efetiva citação ou pela constrição patrimonial.
A decretação de indisponibilidade de bens do executado, deferida a pedido da Fazenda Pública antes do transcurso do prazo prescricional, constitui ato hábil a interromper a prescrição intercorrente. A sentença recorrida não considerou que a indisponibilidade dos bens foi efetivamente decretada e averbada no cartório competente, circunstância que impede a consumação da prescrição intercorrente.
Diante da constatação da interrupção do prazo prescricional, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001961520088080026, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ademais, é possível concluir que o apelante se mostrou diligente ao longo do trâmite processual, tendo, inclusive, formulado e reiterado pedido de busca de ativos por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud, havendo inércia, no caso, do Poder Judiciário em analisar os pleitos.

Assim, entendo assistir razão ao apelante, pois, consoante se infere dos autos, existem diligências sequer apreciadas pelo julgador, n
ão sendo vislumbrada, em contrapartida, a suposta desídia na perseguição do crédito, sendo mister a anulação da sentença.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)